Tribunal: TJPA
Processo: 0816483-37.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9559 - Classificação de créditos
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816483-37.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

AGRAVADO: ROBERTO SOUSA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

RECURSO Nº 0816483-37.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI – OAB/PA 21.114-A

AGRAVADO: ROBERTO SOUSA DA COSTA

ADVOGADO: ÚRSULA LOBATO BARREIROS – OAB/PA 30.834-B E VAESSA SALES MAIA – OAB/PA 26.283

AGRAVADO: ORION INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: MAISA PINHEIRO CORREA VON GRAPP – OAB/PA 11.606, MARTA VINAGRE BEMBOM - OAB/PA 5.082-A, FÁBIO RIVELLI – OAB/SP 297.608-AE ISIS KRISHINA REZENDE SADECK – OAB/PA 9.296

AGRAVADO:CONSTRURORA LEAL MOREIRA

ADVOGADOS: DIEGO FIGUEIREDO BASTOS – OAB/PA 17.213-A, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE – OAB/PA 21.379-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE DA EXECUÇÃO NÃO HABILITADA. INCOMPATIBILIDADE DO BLOQUEIO VIA SISBAJUD COM O PLANO DE RECUPERAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em trâmite na 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA. A agravante alegou: (i) excesso de execução, (ii) que o crédito exequendo estaria sujeito aos efeitos do plano de recuperação judicial, (iii) impossibilidade de bloqueio via Sisbajud, e (iv) necessidade de extinção da execução. Requereu concessão de efeito suspensivo e provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o crédito exequendo, sendo concursal, deveria ser extinto com base na recuperação judicial da agravante; (ii) verificar se a execução individual pode prosseguir diante do encerramento da recuperação judicial; e (iii) estabelecer a compatibilidade do bloqueio de ativos via Sisbajud com o plano aprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica (Súmula 481/STJ), mas condiciona esse benefício à demonstração inequívoca da hipossuficiência financeira, o que não foi comprovado pela agravante.

4.

Conforme o art. 59 da Lei nº 11.101/2005, a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido, modificando sua exigibilidade e forma de pagamento, mas
não extingue automaticamente a obrigação
nem impede o exercício do direito de ação por parte do credor que não se habilitou no processo recuperacional.

5.

Segundo a doutrina de Marcelo Barbosa Sacramone, “o crédito existente anterior ao pedido de recuperação judicial é extinto pela aprovação do plano. Em seu lugar, passam a vigorar as novas condições estabelecidas no plano de recuperação judicial a cada um dos créditos”. No entanto, essa novação
não é automática
, pois depende da concessão da recuperação e da efetiva homologação do plano.

6.

A jurisprudência do STJ é clara ao reconhecer que, mesmo após a aprovação e encerramento da recuperação judicial, é legítimo o prosseguimento da execução individual por credores que
optaram por não habilitar seu crédito
, sendo descabida a extinção do feito. (STJ, AgInt no AREsp 2.606.615/DF, rel. Min. Humberto Martins, DJEN 11/09/2025; REsp 1.571.107/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 03/02/2017).

7.

A extinção liminar da execução, antes de examinado o conteúdo do título executivo judicial, implicaria violação à coisa julgada e à efetividade da tutela jurisdicional, conforme estabelecido pelo TJMG no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1.0000.25.265791-1/001, rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 02/10/2025.

8.

O bloqueio de ativos via Sisbajud, especialmente na modalidade “teimosinha”, configura medida incompatível com a ordem de pagamentos e prioridades estabelecida no plano de recuperação judicial. A constrição patrimonial, nesses casos, pode comprometer a isonomia entre credores e subverter a autoridade do juízo da recuperação, razão pela qual deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A novação decorrente do plano de recuperação judicial homologado modifica a forma de exigibilidade do crédito, mas não extingue automaticamente a execução individual de credor que não se habilitou.

2.

É legítimo o prosseguimento da execução individual de crédito concursal após o encerramento da recuperação judicial, desde que respeitada a ordem de pagamento do plano.

3.

O bloqueio de ativos via Sisbajud é incompatível com a sistemática de pagamentos do plano de recuperação judicial e deve ser afastado para preservar a autoridade do juízo recuperacional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 9º, II; 10, § 9º; 49; 59; CPC, art. 523, § 1º. Súmula 481/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 2.606.615/DF, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 8/9/2025, DJEN 11/9/2025.

·

STJ, REsp 1.571.107/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 3/2/2017.

·

TJMG, AI 1.0000.25.265791-1/001, rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 2/10/2025.

RELATÓRIO

RECURSO Nº 0816483-37.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI – OAB/PA 21.114-A

AGRAVADO: ROBERTO SOUSA DA COSTA

ADVOGADO: ÚRSULA LOBATO BARREIROS – OAB/PA 30.834-B E VAESSA SALES MAIA – OAB/PA 26.283

AGRAVADO: ORION INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: MAISA PINHEIRO CORREA VON GRAPP – OAB/PA 11.606, MARTA VINAGRE BEMBOM -OAB/PA 5.082-A, FÁBIO RIVELLI – OAB/SP 297.608-AE ISIS KRISHINA REZENDE SADECK – OAB/PA 9.296

AGRAVADO:CONSTRURORA LEAL MOREIRA

ADVOGADOS: DIEGO FIGUEIREDO BASTOS – OAB/PA 17.213-A, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE – OAB/PA 21.379-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
interpôs
Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória

proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará que

rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença elegendo os seguintes fundamentos assentados na redação objurgada:

II. Da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (ID 146860995)

A executada PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES arguiu preliminarmente o pedido de justiça gratuita e, no mérito, a sujeição do crédito à recuperação judicial, com pedido de extinção do cumprimento de sentença, além de excesso de execução pela limitação da atualização monetária e juros à data do pedido de recuperação judicial.

II.1. Do Pedido de Justiça Gratuita

A executada fundamenta seu pedido de justiça gratuita na sua condição de empresa em recuperação judicial. Contudo, a própria impugnante anexou aos autos a sentença de encerramento da recuperação judicial (ID 146861001). Embora a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça admita a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, exige-se a comprovação de sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. A mera alegação de que esteve em recuperação judicial, especialmente após o encerramento do processo recuperacional, não é suficiente para comprovar a atual hipossuficiência financeira, ônus que incumbia à impugnante e do qual não se desincumbiu.

II.2. Da Sujeição do Crédito à Recuperação Judicial e Pedido de Extinção da Execução

A executada sustenta que o crédito é concursal, por ter seu fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial (23/02/2017), e que, portanto, estaria sujeito à novação operada pelo plano de recuperação judicial, devendo ser pago nos termos e prazos ali estabelecidos, inclusive por via administrativa, requerendo a extinção do presente cumprimento de sentença.

É incontroverso que o fato gerador do crédito é anterior ao pedido de recuperação judicial, o que o qualifica como concursal. No entanto, a novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial, nos termos do artigo 59 da Lei nº 11.101/2005, não implica a extinção do crédito, mas sim a modificação de suas condições de exigibilidade e pagamento. Ademais, a própria executada informou o encerramento de sua recuperação judicial.

A extinção do cumprimento de sentença, neste momento processual, seria medida prematura e contrária à efetividade da tutela jurisdicional, especialmente considerando que o título executivo judicial já se encontra formado e transitado em julgado. A discussão sobre a forma e o prazo de pagamento, em conformidade com o plano de recuperação, pode ser suscitada no curso da execução, mas não justifica sua extinção liminar.

II.3. Do Excesso de Execução pela Limitação da Atualização

A executada PDG REALTY S/A também alegou excesso de execução, argumentando que a atualização monetária e os juros de mora deveriam incidir apenas até a data do pedido de recuperação judicial (23/02/2017), conforme o artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, e apresentou um valor que entende como correto de R$ 39.486,16.

Contudo, o cálculo apresentado pela impugnante não se alinha com os parâmetros de atualização e juros moratórios expressamente definidos na sentença transitada em julgado (ID 94256580), que estabeleceu critérios de correção e juros que se estendem para além da data do pedido de recuperação judicial. A impugnante não demonstrou, de forma clara e discriminada, como o cálculo do exequente estaria em excesso
considerando todos os parâmetros da sentença e a jurisprudência aplicável ao caso concreto
, além de não ter apresentado um cálculo alternativo que respeitasse integralmente a coisa julgada e as peculiaridades da recuperação judicial. A alegação de excesso de execução, para ser acolhida, exige a apresentação de demonstrativo que contraponha o cálculo do exequente de forma precisa e fundamentada, o que não ocorreu.

III. Das Consequências do Inadimplemento e do Prosseguimento da Execução

Considerando que as executadas não efetuaram o pagamento voluntário do débito no prazo assinalado na decisão de ID 142063867, impõe-se a aplicação das cominações previstas no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Assim, o débito exequendo deverá ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.( PJe ID 148747878)

As razões recursais pontuam os seguintes argumentos núcleos:

a.

excesso de execução;

b.

crédito submetido aos efeitos do plano de recuperação judicial com submissão aos ditames do artigo 59 da Lei nº 11.101/05 e

c.

impossibilidade do bloqueio Sisbajud via teimosinha eis estar em recuperação judicial;

Ao fim e ao cabo, requer:

- concessão do efeito suspensivo e

- conhecimento e provimento do Recurso de Agravo de Instrumento conforme

vertentes eleitas.( PJe ID

29074695).

À minha relatoria em 08.09.2025, por redistribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo.( PJe ID 29877682).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 30907671)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

RECURSO Nº 0816483-37.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI – OAB/PA 21.114-A

AGRAVADO: ROBERTO SOUSA DA COSTA

ADVOGADO: ÚRSULA LOBATO BARREIROS – OAB/PA 30.834-B E VAESSA SALES MAIA – OAB/PA 26.283

AGRAVADO: ORION INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: MAISA PINHEIRO CORREA VON GRAPP – OAB/PA 11.606, MARTA VINAGRE BEMBOM - OAB/PA 5.082-A, FÁBIO RIVELLI – OAB/SP 297.608-AE ISIS KRISHINA REZENDE SADECK – OAB/PA 9.296

AGRAVADO:CONSTRURORA LEAL MOREIRA

ADVOGADOS: DIEGO FIGUEIREDO BASTOS – OAB/PA 17.213-A, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE – OAB/PA 21.379-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
:
Inicio com os seguintes destaques da Lei nº 11.101/2005:

Artigo 10º, § 9º

Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º , § 1º , desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

§ 9º A recuperação judicial poderá ser encerrada ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro-geral de credores, hipótese em que as ações incidentais de habilitação e de impugnação retardatárias serão redistribuídas ao juízo da recuperação judicial como ações autônomas e observarão o rito comum.

Artigo 59,
caput

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

A partir do deferimento do processamento da recuperação judicial , a execução

ajuizada contra

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
deve ser suspensa,

cuja natureza jurídica do crédito de
ROBERTO SOUSA DA COSTA
tido como concursal não se discute.

Inobstante, o pedido de recuperação judicial não deságua na novação automática do crédito porque dependente da aprovação ou homologação do referido plano conforme artigo 59 da Lei 11.105/2005.

Em linhas mais simples. Acaso o plano de recuperação judicial não sofra a devida homologação ou aprovação, não há falar em novação do crédito concursal, sendo prematura a extinção da ação constritiva tratada.

No magistério doutrinário de Marcelo Barbosa Sacramone:

A concessão da recuperação judicial, ao contrário da concordata, com a aprovação pela maioria qualificada dos credores (arts. 45 ou 58, § 1º), provoca a novação de todos os créditos submetidos à recuperação judicial, conforme determinação expressa da Lei. O crédito existente anterior ao pedido de recuperação judicial é extinto pela aprovação do plano. Em seu lugar, passam a vigorar as novas condições estabelecidas no plano de recuperação judicial a cada um dos créditos.
[1]

Nesse víeis, a extinção da ação judicial constritiva apenas ocorrerá acaso haja a concessão do pedido de recuperação judicial onde
ROBERTO SOUSA DA COSTA
submeterá o crédito concursal que tem em mãos ao ditames do plano correspondente.

Nesse sentido.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA NÃO ENTREGA DA OBRA - FATO GERADOR EM 2012 -
ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONCURSAL - ART. 49 DA LEI 11.101/2005 - SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃ
O - LIMITAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO ATÉ A DATA DO PEDIDO - POSSIBILIDADE - NOVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES -
EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE CREDORES - RECURSO REPETITIVO DO STJ (RESP 1.272.697/DF E RESP 1.843.332
) - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
-
Submetem-se aos efeitos da recuperação judicial todos os créditos existentes à data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49 da Lei nº 11.101/2005).
- Restando comprovado que o inadimplemento contratual originário ocorreu em 2012, antes do ajuizamento da recuperação judicial (02/03/2017), o crédito deve ser considerado concursal.
- A aprovação e homologação do plano de recuperação acarreta novação das obrigações e a extinção das execuções individuais, em respeito ao princípio da isonomia entre credores.
- A execução autônoma, em tais hipóteses, configura privilégio indevido, em afronta à sistemática da recuperação judicial.
- Recurso especial repetitivo do STJ consolidou a orientação de que, em casos de crédito concursal, os encargos legais devem ser limitados até a data do pedido de recuperação judicial.
- Recurso a que se nega provimento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.265791-1/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/10/2025, publicação da súmula em 04/10/2025)Negritei.

Caso concreto.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1016422-34.2017.8.26.0100 que trata da recuperação judicial da
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES,
lavrou o seguinte acórdão:

Que transitou em julgado segundo visualização abaixo:

E, ao tratar do crédito concursal, assim dissertou conforme recortes do voto:

Crédito concursal que deve obedecer aos termos do artigo 10, § 9º da Lei nº 11.101/2005 dada a autoridade do plano de recuperação judicial e o princípio da preservação da empresa.

À vista disso e segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça aplicável
in examine
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RECUPERAÇÃO.
CRÉDITO CONCURSAL. OPÇÃO DO CREDOR EM NÃO ADERIR AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO APÓS

ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES.

1.
Não obstante o entendimento de que, " s egundo a jurisprudência do STJ, a aprovação do plano de recuperação, e a posterior homologação pelo juízo competente, resulta na extinção das execuções individuais até então propostas contra a empresa recuperanda. Precedentes" (AREsp n. 2.804.566/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN de 16/5/2025), também é assente o entendimento de que a opção exercida pelo credor de não habilitar seu crédito no plano recuperacional lhe garante a manutenção do exercício da execução individual, admitida a suspensão do feito até o encerramento da recuperação.

2. "Descabimento da extinção da execução, tendo em vista a possibilidade de prosseguimento desta após o encerrada a recuperação judicial, conforme decidido no supracitado CC 114.952/SP" (REsp n. 1.571.107/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 3/2/2017).

Agravo interno provido. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp n. 2.606.615/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.) Negritei.

Afasto a possibilidade de extinguir a constrição apresentada contra
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
por
ROBERTO SOUSA DA COSTA
eis sua opção em não habilitar seu crédito no plano de recuperação judicial

materializada pelo prosseguimento da execução.

Entretanto, a forma e o pagamento do crédito deve se submeter ao regramento do plano correspondente, que retira a ordem de bloqueio Sisbajud via teimosinha cuja diligência, compreendo, afeta a autoridade do plano recuperacional e a ordem de pagamento dos demais créditos concursais, extraconcursais e outros.

Portanto,

conheço

do Recurso de Agravo de Instrumento e dou provimento em parte para, em reforma parcial

da Interlocutória combatida
, afastar

as ordens de bloqueio Sisbajud, via teimosinha, conforme fundamentos acima delineados.

Julgo prejudicado os Declaratórios.

Ao julgador primevo suspender a ordem dada ou, acaso tenha havido bloqueio de valores, que sejam desbloqueados

com retorno às contas bancárias de titularidade da Agravante.

É

como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
SACRAMONE, Marcelo B. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 4. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2023. E-book. p.192. ISBN 9786553627727. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786553627727/. Acesso em: 23 out. 2025.

Belém, 28/11/2025